Tribunal: TJPA
Processo: 0803632-39.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803632-39.2020.8.14.0000

AUTORIDADE: FABIO MARCELUS SILVA VALENTE

AUTORIDADE: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ

IMPETRADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO
C-173 (EDITAL Nº 01/2018 – SEAD. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO.
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. PANDEMIA. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRETERIÇÃO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO NO PRESENTE MOMENTO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. O
s candidatos aprovados no certame dentro do número de vagas possuem direito subjetivo à nomeação (e à consequente posse), contudo tal direito não ostenta índole absoluta, na medida em que, em situações excepcionalíssimas, objetiva e concretamente demonstradas, poderá a Administração Pública deixar de prover tais vagas (RE nº 598.099/MS – Tese nº 161 da Repercussão Geral).

2. No caso, em razão da pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2), declarada pela Organização Mundial de Saúde em 11/03/2020, fato público e notório, bem como o Estado de Calamidade Pública, com vigência até 31/12/2020, prorrogado até junho de 2021, decretado pelo Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo n.º556/2021, enquadra-se como situação excepcional que pode justificar a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores, nos termos da repercussão geral citada.

3. A Lei Complementar nº173/2020, em seu artigo 10, suspendeu os prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo nº 06, de 20/03/2020, em todo o território nacional, até o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União, de modo que o ato administrativo praticado pela autoridade dita coatora está devidamente motivado e alinhado ao interesse público.

4. O prazo de validade do concurso em comento – 11/09/2020-, não expirou, haja vista que está abrangido pela suspensão imposta pela Lei Complementar nº 173/2020 e da Lei Estadual nº 9.232/2021, de modo que a autoridade coatora tem discricionariedade e plena liberdade para nomear os candidatos no período mais conveniente e oportuno para o ente público, contanto que seja dentro do prazo de validade do certame.

5. No que se refere ao Processo Seletivo Simplificado nº 03/2019, esse foi destinado à contratação por prazo determinado de profissionais, e formação de cadastro reserva, para exercer
a função

DOCENTE
na
modalidade Regular e para o Sistema Modular de Ensino - SOME
, na rede pública estadual de educação em atendimento as Unidades Escolares.

6. Em relação aos documentos juntados aos autos com o fim de comprovar a existência de professores temporários com contrato em vigência, entendo que não têm o condão de atestar com clareza que os referidos professores estejam de fato ocupando cargo público.

7. Nesse compasso, para que ficasse caracterizada a preterição alegada, o impetrante teria que trazer como prova pré-constituída, documentos que demonstrasse a existência de cargo público vago, e que esse foi ocupado por candidato aprovado no referido PSS ou por outra contratação com vínculo temporário, o que não se deu no caso concreto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança, processo nº
0803632-39.2020.8.14.0000
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do
mandamus e denegar
-lhe a segurança,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
30

de junho

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
FABIO MARCELUS SILVA VALENTE
contra ato supostamente ilegal do
GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ
e da
SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
.

Em síntese, na peça inicial o impetrante aduz que teve sua nomeação preterida
no Concurso Público C-173 (Edital nº 01/2018 - SEAD), realizado pela Secretaria de Educação do Estado – SEDUC, haja vista o preenchimento de vagas existentes por servidores temporários, em caráter precário, e por servidores efetivos em desvio de função.

Narra que
foram ofertadas 08 vagas (todas para a ampla concorrência, eis que não se inscreveram para candidatos para a vaga de Pessoas com Deficiência - PcDs) para Professor de Português, com lotação na URE 13 - Anajás, Bagre, Breves, Chaves, Curralinho, Gurupá, Melgaço e Portel.

Relata que foi aprovado na disciplina de Português, URE 13, com a 9ª colocação, com resultado publicado no DOE Nº 33.697 DE 11.09.2018, para o cargo escolhido. As 8 (oito) convocações ocorreram em 22/02/2019 e 29/03/2019. Embora estivesse fora do número de vagas, suscita que a 2ª Colocada (Sra. Rita de Cássia Diniz Rodrigues) da URE 13, Disciplina Português, teve sua nomeação tornada sem efeito por ter renunciado a posse. Diante desse quadro, o próximo da lista seria o Impetrante, que ficou em 9º.

Requer, liminarmente, a expedição de ordem mandamental para determinar a nomeação imediata do Impetrante no cargo efetivo de PROFESSOR
,
PORTUGUÊS, na URE 13 - BREVES, e reflexos advindos do ato; ou, em caso de entendimento diverso, a CONCESSÃO LIMINAR DA SEGURANÇA, para expedir ordem mandamental e determinar a reserva imediata de vaga no cargo efetivo de PROFESSOR, PORTUGUÊS, na URE 13 - BREVES, em nome do Impetrante, até o julgamento final do
Mandamus.

No mérito,
que seja a presente ação julgada totalmente procedente, concedendo a segurança, para expedir ordem mandamental e determinar a nomeação imediata do Impetrante no cargo efetivo de PROFESSOR, PORTUGUÊS, na URE 13 - BREVES, e reflexos advindos do ato.

Em decisão de id.
Num. 3023877 - Pág. 1/6, o pedido liminar foi indeferido.

A Procuradoria do Estado apresentou manifestação requerendo a denegação da segurança.

A Secretária de Educação do Estado do Pará apresentou informações e requereu a denegação da segurança.

O Governador do Estado do Pará informações defendeu a legalidade do ato questionado, bem como requereu a denegação da segurança.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pela concessão da segurança.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, cabe ressaltar que o mandado de segurança mandado de segurança é ação constitucional de natureza civil, que tem como objeto a proteção do direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, conforme disposto no art. 1º, da Lei nº 12.016/09.

Diz-se que o direito líquido e certo é aquele comprovado de plano, ou seja, demonstrado mediante prova pré-constituída que o ato combatido é ilegal e abusivo, dada a impossibilidade de dilação probatória, conforme lição de Hely Lopes Meirelles:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais

(
in
Mandado de Segurança. 25. Ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 36/37).”

A propósito, este é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA CARTORÁRIA JUDICIAL. CRIAÇÃO DE VARA DE ACIDENTES DE TRABALHO. REDISTRIBUIÇÃO DAS DEMANDAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AÇÃO DE COBRANÇA. SÚMULA 269/STF.

1. A postulação de cobrança de valores não se coaduna com a natureza da ação de mandado de segurança, que não se presta a tal finalidade (Súmula 269/STF).

2. É vetusta a lição de que o processo mandamental constrói-se mediante rito angusto, destituído de dilação probatória, de sorte que o demandante deve necessariamente alicerçar a sua causa de pedir em prova pré-constituída por si próprio.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RMS 48.698/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2015, Dje 09/12/2015).”

Assim, considerando-se que essa ação visa afastar ofensa a direito subjetivo, tem-se que é regida por um procedimento sumário especial, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, de modo que se mostra imprescindível que as situações e os fatos sejam provados de plano no momento da impetração.

No caso em exame, o impetrante aduz que
foi aprovado na disciplina de Português, URE 13, com a 9ª colocação, com resultado publicado no DOE Nº 33.697 DE 11.09.2018, para o cargo escolhido. As 8 (oito) convocações ocorreram em 22/02/2019 e 29/03/2019. Embora estivesse fora do número de vagas, suscita que a 2ª Colocada (Sra. Rita de Cássia Diniz Rodrigues) da URE 13, Disciplina Português, teve sua nomeação tornada sem efeito. Diante desse quadro, o próximo da lista seria o Impetrante, que ficou em 9º.

No que se refere à aprovação de candidato dentro do número de vagas,
a matéria colocada à apreciação desta Corte foi analisada por diversas vezes tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, tendo a nossa Corte Máxima sedimentado a questão no bojo do RE nº 598.099-5/MS, julgado sob o rito da repercussão geral, onde se firmou a conclusão de que o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação. Eis a ementa do referido julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (STF - RE n.º 598.099-5/MS, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 30/10/2011) (grifei). No mesmo sentido destaco o recente julgado: Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. concurso público. Candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital. Direito à nomeação. Prazo de validade. Cláusulas editalícias. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Plenário do STF, ao apreciar o mérito do RE nº 598.099/MS-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu que o candidato aprovado em concurso público dentro do número de previsto no edital tem direito subjetivo à nomeação. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09). (STF - RE 859937 AgR/SC, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe 05/05/2017) (grifei) No caso concreto dos autos, não se vislumbra nenhuma das hipóteses excepcionais que poderiam dar azo a não nomeação das impetrantes, eis que foram aprovadas e classificadas dentro do número de vagas ofertadas no concurso público da Prefeitura Municipal de Terra Santa, estando a decisão apelada em descompasso com a jurisprudência da Suprema Corte em julgamento vinculante pela sistemática da Repercussão Geral, reconhecendo o direito líquido e certo da candidata à nomeação, respeitada a ordem de classificação. Ressalvo, por oportuno que, não obstante a Administração Pública possa escolher a melhor oportunidade para nomear os aprovados no prazo de validade do certame, escoado esse prazo, a expectativa de direitos se convola em direito líquido e certo, obrigando o ente público. (RE 598099, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521).”

Porém,
em que pese o incontestável direito à nomeação dos impetrantes, esse Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do mandado de segurança nº
0809386-59.2020.8.14.0000,
de relatoria do Des.

LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
, em julgamento pelo Tribunal Pleno, com decisão publicada em
05/04/2021
,
entendeu que a situação excepcional em que estamos vivendo, diante da pandemia do COVID-19, declarada pela Organização Mundial de Saúde em 11/03/2020, fato
público
e notório, bem como o Estado de Calamidade Pública, com vigência até 31/12/2020, prorrogado até junho de 2021, decretado pelo Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo n.º556/2021, enquadra-se como situação excepcional que pode justificar a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores.

A seguir colaciono a ementa do julgado proferido pelo Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-173/2018-SEDUC/PA. CANDIDATOS APROVADOS NO CARGO DE PROFESSOR CLASSE 1, NÍVEL A. URE-19/MUNICÍPIO BELÉM. DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO CERTAME. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. PANDEMIA. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO NO PRESENTE MOMENTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

É cediço que os candidatos aprovados no certame dentro do número de vagas possuem direito subjetivo à nomeação (e à consequente posse), contudo tal direito não ostenta índole absoluta, na medida em que, em situações excepcionalíssimas, objetiva e concretamente demonstradas, poderá a Administração Pública deixar de prover tais vagas (RE nº 598.099/MS – Tese nº 161 da Repercussão Geral).

No caso, em razão da pandemia do novo corona vírus (SARS-CoV-2), declarada pela Organização Mundial de Saúde em 11/03/2020, fato público e notório, bem como o Estado de Calamidade Pública, com vigência até 31/12/2020, prorrogado até junho de 2021, decretado pelo Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo n.º556/2021, enquad (4835268, 4835268, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-03-31, Publicado em 2021-04-05)”

Nesse contexto,
em 27/05/2020, foi publicada a Lei Complementar nº 173, de âmbito nacional, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), que altera a Lei Complementar nº 101/2000, e dá outras providências. Com a supramencionada lei, os prazos de validade dos concursos públicos homologados até 20/03/2020, data da publicação do Decreto Legislativo nº 6, foram suspensos em todo o território nacional, até o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União, voltando a correr os prazos a partir do término do período de calamidade pública, senão vejamos:

“Art. 10. Ficam suspensos os prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, em todo o território nacional, até o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União.

[...]

§ 2º Os prazos suspensos voltam a correr a partir do término do período de calamidade pública.”

No caso em análise, o prazo de validade do Concurso C-173 foi exaurido em 11/09/2020, conforme Portaria n. 248/2020, publicada no Diário Oficial do Estado. Contudo, se verifica que o prazo de validade do concurso em epigrafe não expirou, haja vista que está abrangido pela suspensão imposta pela Lei Complementar nº 173/2020, de modo que a autoridade coatora tem discricionariedade e plena liberdade para nomear os candidatos no período mais conveniente e oportuno para o ente público, contanto que seja dentro do prazo de validade do certame.

De mais a mais,
a supracitada lei complementar impossibilitou a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, nos quadros dos entes federativos:

“
Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:

IV - admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa, as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, as contratações temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 37 da Constituição Federal, as contratações de temporários para prestação de serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de formação de militares;
”

Logo, durante o estado de calamidade, a lei determina que o ente
público
só poderá admitir ou contratar pessoal em casos de reposição e cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa ou reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios ou reposições de contratações temporárias por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse
público
ou contratações de temporários para prestação de serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de formação de militares.

Outrossim,

é de amplo conhecimento que os Estados da federação vêm decretando medidas de enfrentamento e prevenção ao COVID-19, como é o caso do Estado do Pará, por meio do Decreto n.º 609, revogado pelo Decreto nº 800 de 31/05/2020 - A
plicação de medidas de distanciamento controlado e protocolos específicos para reabertura gradual e funcionamento de segmentos de atividades econômicas e sociais.

Somado a isso, o Projeto de Lei nº167/2020 foi convertido na
Lei Estadual nº 9.232 de 24/03/2021, que determina a suspensão do prazo de validade de todos os concursos públicos, promovidos pelos Poderes, Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual, já homologados na data do Decreto Legislativo Estadual n.º 02/2020, até 31/12/2021, nos termos da Lei Complementar nº 173/2020.

Nesse sentido, os Tribunais Pátrios vêm decidindo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 001/2015 DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZ - LIMINAR DETERMINANDO A NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS - CERTAME AINDA EM VALIDADE - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO - SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE POR DECRETO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO SARS-CoV-2 - DISCRICIONARIEDADE DO GESTOR PÚBLICO - PRECEDENTES - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO - DECISÃO REFORMADA. 1. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que a nomeação de candidatos aprovados em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, não elide a discricionariedade da Administração Pública de avaliar o momento em que, dentro do prazo de validade do certame, as nomeações serão realizadas. (STJ, AgInt no RMS nº 62.111/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 04/05/2020; AgInt no RMS nº 61.912/MG, Rel (a). Min (a). Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 12/03/2020; AgInt no RMS nº 61.560/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/12/2019; RMS nº 61240/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019; AgInt no RMS nº 50216/MT, Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 23/04/2019). 2. Acresce-se, ainda, que a suspensão do certame, por conduto do Decreto nº 278/2020, deu-se em razão da pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2), gerando efeitos quanto perdurar o estado de calamidade pública declarado pelo Decreto Legislativo nº 06/2020 do Congresso Nacional brasileiro – já prorrogado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), na ADI 6625 -, de modo que o ato administrativo praticado pela autoridade dita coatora está devidamente motivado e alinhado ao interesse público. 3. Agravo de instrumento provido, decisão cassada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028467-37.2020.8.05.0000, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SANTALUZ e como apelada RONIVON MOREIRA DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. (TJ-BA - AI: 80284673720208050000, Relator: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2021)”

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. NOMEAÇÃO DETERMINADA POR ORDEM JUDICIAL. CONVOCAÇÃO PARA POSSE. PROVIDÊNCIA SUSPENSA. INTERRUPÇÃO DO CURSO DOS PRAZOS PARA POSSE. ARTS. 2º E 3º DA RESOLUÇÃO CONJUNTA SEPLAG/SEE Nº 10.153, DE 14/04/2020. DECRETAÇÃO DE ESTADO DE CALAMIDADE PELO GOVERNO ESTADUAL. DECRETO ESTADUAL Nº 47.891, DE 20/03/2020. ART. 8º, IV, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 27/05/2020. PANDEMIA DE COVID-19. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Embora reconhecido, por acordão do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, transitado em julgado, o direito da Impetrante à nomeação no cargo para o qual aprovada, não se pode olvidar que o País e o mundo vivem momentos de incerteza e descontrole institucional decorrentes da pandemia do Coronavírus (Covid-19), sobretudo em termos de finanças públicas e de contingenciamento de despesas. 2. Nesse contexto e, em observância aos termos do Decreto Estadual nº 47.891, de 20/03/2020, que declarou estado de calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), editou-se a Resolução Conjunta SEPLAG/SEE nº 10.153, de 14/04/2020, que determinou, em seus arts. 2º e 3º, a interrupção da contagem do prazo para posse dos candidatos nomeados em cumprimento à decisão judicial, para cargos de provimento efetivo do quadro da Secretaria de Estado da Educação. 3. Referido ato se encontra em consonância, inclusive, com o disposto no art. 8º, IV, da Lei Complementar nº 173/2020, segundo o qual a União, os Estados o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31/12/2021, de admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos em comissão, decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, contratações temporárias (art. 37, IX, da CR/88), contratações de temporários para prestação d e serviço militar e de alunos de órgãos de formação de militares. 4. Aliás, o próprio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 598.099/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, em sede de repercussão geral da matéria (Tema nº 161), reconheceu que, em determinadas situações, a Administração pode se recusar à nomeação (e consequentemente posse) de candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas ofertadas no Edital do certame, ainda que momentaneamente, desde que satisfeitos determinados requisitos. 5. Mitigada a aplicação da regra do art. 66, caput, da Lei Estadual nº 869/52, em virtude da situação de calamidade que perpassa o Estado, e, considerando que a condição da Impetrante não se enquadra em nenhuma das exceções elencadas no art. 8º, IV, da Lei Complementar nº 173/20, forçoso o reconhecimento da ausência de direito líquido e certo a ensejar a denegação da segurança.

(TJ-MG - MS: 10000204632491000 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 22/10/2020, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2020)”

“MANDADO DE SEGURANÇA. Falta de nomeação e posse em concurso público para Assistente Social Judiciário. Parte impetrante aprovada e classificada dentro do número de vagas previsto em edital. Conquanto, em observância à força normativa do princípio do concurso público, os candidatos aprovados no certame dentro do número de vagas tenham direito subjetivo à nomeação (e à consequente posse), tal direito não ostenta índole absoluta, na medida em que, em situações excepcionalíssimas, objetiva e concretamente demonstradas, poderá a Administração Pública deixar de prover tais vagas.
No caso, o Chefe do Poder Judiciário Estadual evidenciou que a crise orçamentária a afetar esta Corte, agravada pelas decorrências financeiras do atual cenário de pandemia de coronavírus (COVID-19) – as quais, aliás, deram azo à decretação da calamidade pública no âmbito nacional, à quarentena neste Estado e a planos de contingenciamento de despesas nesta Corte –, impossibilitam a contratação de novos servidores, sob pena de violação do limite prudencial de dispêndios com folha de pessoal (art. 22, par. ún., IV, LC nº 101/00). Situação que se amolda na exceção trazida pelo precedente do Col. STF (RE nº 598.099/MS – Tese nº 161 da Repercussão Geral). Legalidade do ato administrativo impugnado. Inexistência do direito líquido e certo alegado.
Precedentes desta Corte e do STF. SEGURANÇA DENEGADA.

(TJ-SP - MS: 20465858120208260000 SP 2046585-81.2020.8.26.0000, Relator: Beretta da Silveira, Data de Julgamento: 17/06/2020, Órgão Especial, Data de Publicação: 18/06/2020)”

Ademais,
sabe-se que em se tratando servidores estatais, esses podem ser divididos em servidores públicos, empregados públicos e contratados.

Os
servidores públicos
são aqueles que
ocupam cargo público
perante a Administração Pública direta (União, Estados, DF e Municípios) e à Administração Pública indireta autárquica e fundacional (Autarquias e Fundações Públicas). Eles estão sujeitos ao regime estatutário e são escolhidos através de concurso público e por meio de livre nomeação quanto aos comissionados. Além disso, os servidores que ingressaram por meio de concurso público, possuem estabilidade, que é uma garantia constitucional de permanência no serviço público após 3 (três) anos de estágio probatório e aprovação em avaliação especial de desempenho.

Por sua vez, os
empregados públicos
são os que
ocupam emprego público
e também são selecionados mediante concurso público. Entretanto, são regidos pela
CLT
– Consolidação das Leis Trabalhista – e estão localizados na administração pública indireta, especialmente nas Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista. Os empregados públicos não gozam da garantia constitucional da estabilidade.

Já os contratados, ocupam função pública, podem ser vistos na Administração Pública direta ou indireta, desde que atenda aos dois requisitos exigidos pela
Carta Magna
de 1988, em seu artigo
37
, inciso
IX
, quais sejam: necessidade de contratação temporária; e excepcional interesse público. Ademais, estão sujeitos ao regime especial e são selecionados através de processo seletivo simplificado.

Nesse contexto, importante destacar que todo cargo e emprego público possui função, porém é possível a existência de função sem cargo e emprego. Nesse sentido, relevante a lição de
Dirley da Cunha Junior:

“Todo cargo ou emprego público tem função, mas pode haver função sem cargo e sem emprego. A função sem cargo e sem emprego é denominada função autônoma, que na forma da
Constituição
atual, abrange: A função temporária – exercida por servidores temporários na forma do art.
37
,
IX
da
CF
– e a função de confiança – prevista no art.
37
,
V
, da
CF
, e exercida exclusivamente por servidores públicos titulares de cargos efetivos e que se destinam a apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.”

Outrossim, o cargo público,
é criado por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento e caráter efetivo ou em comissão
, nos termos do art. 3º, parágrafo único da Lei nº 8.112/1990.

Nesse compasso, n
o que se refere ao Processo Seletivo Simplificado nº 03/2019, esse foi destinado à contratação por prazo determinado de profissionais, e formação de cadastro reserva, para exercer
a função

DOCENTE
na
modalidade Regular e para o Sistema Modular de Ensino - SOME
, na rede pública estadual de educação em atendimento as Unidades Escolares.

Em relação aos documentos juntados aos autos com o fim de comprovar a existência de professores temporários com contrato em vigência, entendo que não têm o condão de atestar com clareza que os referidos professores estejam de fato ocupando cargo público.

Nesse compasso, para que ficasse caracterizada a preterição alegada, o impetrante teria que trazer como prova pré-constituída, documentos que demonstrasse a existência de cargo público vago, e que esse foi ocupado por candidato aprovado no referido PSS ou por outra contratação com vínculo temporário, o que não se deu no caso concreto.

Feitos os apontamentos acima e considerando a situação
atípica, não há nesse momento ilegalidade apta a concessão da segurança, tendo em vista que o Governador agiu nos estritos termos das leis supramencionadas, bem como terá a discricionariedade de nomear os referidos impetrantes em prazo elastecido, diante da excepcionalidade vigente.

Assim, entendo ausente também o
periculum in mora
, haja vista que não resultará na ineficácia da medida, pois caberá ao Governador do Estado proceder à nomeação respectiva dos impetrantes assim que encerrado o prazo de validade do certame.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, denego a segurança, nos termos da fundamentação lançada.

Custas na forma da lei.
Sem condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Belém (PA), 30 de junho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/07/2021